Tribunal: STF
Processo: ARE 1489840
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 33, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ENTES PÚBLICOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Não havendo interesse da União, da ANTT e do DNIT em intervir no feito de reintegração de posse promovido pela RUMO MALHA SUL S.A., mas apenas interesse privado relacionado às partes integrantes dos polos ativo e passivo, e não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da CF/88, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 46), foram rejeitados (Doc. 59).



    No apelo extremo (Doc. 76), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RUMO MALHA SUL S.A alega violação aos arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, “d”; 109, I; 183, §3º; e 191, parágrafo único, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido “entendeu que, diante da manifestação do DNIT e ANTT, no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito, não cabe a imposição de ingresso das Autarquias como assistentes, uma vez que a modalidade de intervenção de terceiros é voluntária, não cabendo sua imposição, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido” (Doc. 76, fl. 12).



    Afirma que “ao contrário do que entendeu a 4ª Turma do TRF4, (…) estamos diante de esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), nos termos do art. 20, II e do art. 21, XII, alínea “d”, CF. Dessa forma, faz parte da esfera de atribuições da referida Autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, e, dessa forma, a legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União” (Doc. 76, fl. 13).



    Com base nessas alegações, conclui que “não pode a Justiça Estadual ser a responsável pelo processamento da Ação de Reintegração de Posse, o que impõe o provimento ao presente Recurso Especial, devendo o mesmo ser conhecido e provido, sendo determinada a manutenção da Ação de Reintegração de Posse na Justiça Federal” (Doc. 76, fl. 15). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que a controvérsia demanda análise da legislação infraconstitucional (Doc. 129).



    No Agravo (Doc. 145), a agravante alega que houve violação direta à CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, à exceção do art. 109, I, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto às demais questões, o Juízo local negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente alegando o seguinte (Doc. 33):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUMO MALHA SUL S.A contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse nº 50067115620214047111, declinou da competência para o julgamento da presente demanda à Justiça Estadual. 



    Assevera a parte agravante, em síntese, que a área objeto da demanda originária de reintegração de posse trata-se de bem público de propriedade do DNIT e que, ainda que o objeto da demanda seja a posse exercida e defendida pela Concessionária e que o DNIT tenha requerido sua exclusão, a intervenção deste é imperiosa pela necessidade de tutela dos bens imóveis da União, locais onde passa a linha férrea e se constitui a faixa de domínio. 



    […]



    No caso, a União, o DNIT e a ANTT apresentaram manifestação no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito (evento 12, PET1, evento 17, PET1 e evento 22, PET1 ). 



    A assistência, por sua vez, é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    […]



    Desse modo, impõe-se confirmar a decisão agravada que determinou a exclusão da UNIÃO, do DNIT e da ANTT do feito e, como consequência da ausência de ente público federal, declinou da competência para a Justiça Estadual, do foro de situação da coisa (art. 47, CPC)”.



    Trata-se, dessa forma, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017)



    “EMENTA Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 868583 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/09/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente